Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. PLATAFORMAS DE DELIVERY. BLOQUEIO VALORES. SATISFAÇÃO EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA CABÍVEL. LIMITAÇÃO. EXECUTADOS. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.

2. Cabível a expedição de ofício às empresas de delivery para que prestem informações sobre a existência de eventuais créditos em favor dos executados em suas plataformas, de forma a subsidiar eventual pedido de penhora de tal montante, alcançando o objetivo fim da execução, que é o pagamento da dívida, mostrando-se patente a utilidade da medida. Entretanto, tal pesquisa deve ser restrita aos executados e não deve alcançar eventuais empresas das quais os executados sejam sócios, pois não são parte na Execução.

3. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 14/3/2023).

4. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa.

4.1. “Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados”. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.